Tribunal: TJES
Processo: 5001642-26.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento; Efeitos; Prazo; Recurso; Regularidade Formal; Tempestividade
Data de julgamento: 2021-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001642-26.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO RCI BRASIL LTDA

AGRAVADAS: APICE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –
AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO
–
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL
–
–
DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS –
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é AGRAVANTEADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO RCI BRASIL LTDA e AGRAVADA: APICE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI E OUTRA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento e, por igual votação, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001642-26.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA
AGRAVADO: APICE REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001642-26.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO RCI BRASIL LTDA

AGRAVADAS: APICE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO RCI BRASIL LTDA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital (id 616940), que deferiu o pedido liminar formulado nos autos da ação de origem (revisional de contrato nº. 0007302-78.2020.8.08.0035), determinando: (a) a suspensão imediata das cláusulas 5.9 e 2.3 do anexo II, assim como da cláusula quinta, do anexo II, e 5.11.1, do contrato firmado entre as partes, que cuidam do estorno dos valores de comissão por motivo de cancelamento, inadimplência ou suspensão dos contratos de clientes, até o mês de Dezembro de 2020, ou enquanto perdurar o estado de calamidade pública; e (b) a devolução dos valores de comissão estornados nos meses de Março, Abril e Maio do corrente ano.

Em suas razões recursais (id 616778), a Agravante afirma que a suspensão das cláusulas que cuidam do estorno das comissões enseja o desequilíbrio contratual, pois ocasionaria (a) o pagamento dos valores de comissão superiores aos valores por si recebidos de seus clientes; e (b) o pagamento por vendas irregulares, realizadas por meio de supostas falsas promessas. Ademais, a Agravante sustenta: (a) risco de irreversibilidade da medida, considerando a suposta hipossuficiência financeira das Agravadas; (b) inocorrência de onerosidade excessiva; e (c) violação dos princípios da segurança jurídica, autonomia da vontade nos contratos empresariais e da intervenção mínima, requerendo a suspensão dos efeitos da decisão hostilizada.

Decisão deferindo, em parte, o pedido de efeito suspensivo ao recurso (id 625646).

O MM. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações requisitadas (id 638561).

As Agravadas, APICE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI e AGLE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA, apresentaram contrarrazões recursais (id 683542), requerendo seja negado provimento ao recurso de agravo de instrumento.

As ora Agravantes, APICE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI e AGLE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA, interpuseram agravo interno (id 683544), requerendo a reforma da decisão que deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo, especificamente quanto ao ponto que impediu a devolução dos valores de estorno referentes aos meses de março, abril e maio do ano de 2020, alegando, em síntese, que almejam recuperar a saúde financeira da empresa num curto período de tempo.

A ora Agravada, apresentou contrarrazões recursais (id 743484), requerendo seja negado provimento ao agravo interno interposto.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 15 de Março de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001642-26.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO RCI BRASIL LTDA

AGRAVADAS: APICE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que que deferiu o pedido liminar formulado nos autos da ação de origem (revisional de contrato nº. 0007302-78.2020.8.08.0035), determinando: (a) a suspensão imediata das cláusulas 5.9 e 2.3 do anexo II, assim como da cláusula quinta, do anexo II, e 5.11.1, do contrato firmado entre as partes, que cuidam do estorno dos valores de comissão por motivo de cancelamento, inadimplência ou suspensão dos contratos de clientes, até o mês de Dezembro de 2020, ou enquanto perdurar o estado de calamidade pública; e (b) a devolução dos valores de comissão estornados nos meses de Março, Abril e Maio do corrente ano.

Como se pode notar, a
quaestio iuris
posta a apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se as Agravadas, ao requererem a tutela de urgência nos autos da ação judicial de origem, teriam demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos (id 616940):

“É o relatorio.

DECIDO.

A jurisdiçao decorre de função estatal e consiste em mecanismo do qual se valem os particulares e os orgaos publicos, na busca de aplicaçao de uma norma generica e abstrata a um caso concreto.

A compatibilizaçao da celeridade das decisoes com o necessario respeito aos preceitos constitucionais e a necessaria segurança jurdica e sempre um desaio ao julgador. Todavia, o decurso desse tempo pode comprometer a prestaçao jurisdicional, com o agravamento do dano ou ate mesmo com o perecimento do direito, razao pela qual o CPC contem medidas emergenciais que visam preservar o direito pretendido.

Realça HUMBERTO DALLA BERNARDINA DE PINHO, que “como embasamento a¿ concessao dessas medidas, adota-se o princpio da proporcionalidade, quando se poem em conlito dois valores constitucionais. Sacriica-se o bem jurdico do contraditorio e da ampla defesa (que podera ser conferido em tutela subsequente) e privilegia-se o princpio da efetividade, que requer proteçao imediata, sob pena de ser irreversivelmente inatingv el”. (PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Manual de Direito Processual Civil Contemporâneo. 2ª ediçao. Sao Paulo: Saraiva, 2020, p. 558).

Cabe ao magistrado, portanto, ponderar valores e informaçoes que integram o requerimento de tutela de urgencia e, diante da probabilidade do direito alegado, conjuga-lo ao requisito do perigo de dano irreparavel ou de difcil reparaçao.

Na hipotese dos autos verifico o preenchimento de tais requisitos, haja vista que a demora podera gerar efeitos indesejaveis em relaçao as autoras.

Evidencia-se o alegado desequilbrio contratual, aferido pela diminuiçao das vendas e nao diminuiçao dos estornos que, ao que tudo indica (documentaçao ate o momento produzida), tiveram acrescimo consideravel.

Alem disso, os documentos apresentados pela requerida (planilhas) dificultam a analise dos dados, pois nao demonstram com clareza as datas dos pedidos de cancelamento ou das respectivas inadimplencias.

Entendo necessario realçar que o objetivo das autoras e, unicamente, a suspensao da vigencia das clausulas que permitem o estorno, por prazo determinado, haja vista que estas, da forma como estao redigidas e, diante da pandemia que assola o pas, geram evidente desequilbrio contratual. Nao ha qualquer pretensao de descumprimento dessas clausulas, tampouco interesse de que sejam anuladas. A pretensao gravita, unicamente, pela necessidade de suspensao dos efeitos das clausulas indicadas na exordial, de forma provisoria, ate o mes de dezembro de 2020.

Registro, por conseguinte, que ha demonstrativo de que as vendas das autoras, em dezembro de 2019, ultrapassaram o valor de R$ 15.000.000,00. Em janeiro, fevereiro e março mantiveram-se entre os valores de R$ 5.000.000,00 e R$ 6.000.000,00. Em abril e maio, os resultados demonstram perdas de aproximadamente 90%
.

A unica questao que merece apuraçao precisa e o que diz respeito aos valores relativos aos estornos realizados. Nesse contexto, verifico que e necessario que as partes promovam as diligencias necessarias, no sentido de ajustar o valor exato que devera ser objeto de devoluçao, haja vista que ha divergencias entre as afirmativas autorais e aquelas apresentadas pela requerida.

E nao ha que se falar em hipotese de irreversibilidade da medida, haja vista que as autoras ainda possuem creditos a receber.

Pelo exposto, DEFIRO A LIMINAR, para determinar a requerida o seguinte:

1. A suspensao imediata das clausulas 5.9 e 2.3 do anexo II, alem da clausula quinta do anexo II e 5.11.1 do contrato, devendo eximir-se de proceder ao estorno dos valores de comissao por motivo de cancelamento, inadimplencia ou suspensao dos contratos de clientes, ate o mes de dezembro de 2020 ou enquanto perdurar o estado de calamidade.

2. A devoluçao dos valores de comissao estornados nos meses de março, abril e maio, cujo montante devera ser apurado pelas partes, no prazo de 05 dias.

O descumprimento de qualquer elemento integrante deste ato decisório importará na aplicação de multa diária que fixo, inicialmente, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com limite de 30 (trinta) dias.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, pelos mesmos meios utilizados para a eiciente intimaçao da requerida, que resultou na manifestaçao promovida em 02 de junho de 2020.

Cite-se. Intimem-se.” (grifei).

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Em suas razões recursais (id 616778), a Agravante afirma que a suspensão das cláusulas que cuidam do estorno das comissões enseja o desequilíbrio contratual, pois ocasionaria (a) o pagamento dos valores de comissão superiores aos valores por si recebidos de seus clientes; (b) o pagamento por vendas irregulares, realizadas por meio de supostas falsas promessas. Ademais, a Agravante sustenta: (a) risco de irreversibilidade da medida, considerando a suposta hipossuficiência financeira das Agravadas; (b) inocorrência de onerosidade excessiva; e (c) violação dos princípios da segurança jurídica, autonomia da vontade nos contratos empresariais e da intervenção mínima, requerendo a suspensão dos efeitos da decisão hostilizada.

Consta dos autos, entretanto, evidências no sentido de que as vendas das Agravadas tiveram redução de 90% (noventa por cento) durante o período inicial da pandeia COVID, causando evidente desequilíbrio contratual.

Nesse caso, com base nas teorias da imprevisão ou da onerosidade excessiva, as quais consagram a ocorrência de fatos inesperados que tornem a relação contratual excessivamente insustentável para uma das partes, é possível a aplicação do princípio do equilíbrio contratual, a fim de conceder ao magistrado a possibilidade de modificar equitativamente os termos contratuais, sem que isso represente violação ao preceito da livre iniciativa, com fundamento nos arts. 317, 478 e 479, todos do Código Civil, respectivamente:

“Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.”.

.................................................................................................................................

“Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.”.

...............................................................................................................................

“Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar eqüitativamente as condições do contrato.”.

Com efeito, conforme ressaltado na decisão liminar, “
Não se desconhece que as cláusulas que determinam o estorno do percentual de 50% (cinquenta por cento) das comissões em caso de cancelamento, inadimplência ou suspensão dos contratos de clientes, possuem o objetivo, justamente, de proporcionar o equilíbrio contratual, seja no âmbito financeiro, seja para evitar eventuais fraudes contratuais. Por outro lado,
observa-se também que
a manutenção das cláusulas contratuais em apreço, no momento,
igualmente
pode
ria
ocasionar desequilíbrio contratual, considerando a
elevada
diminuição da venda de novos contratos decorrente da pandemia
ocasionada pela COVID-19.
”.

Sendo assim, no caso, deve ser mantida a decisão que promoveu o reequilíbrio contratual, tendo em vista a evidente ocorrência de fato imprevisível (pandemia COVID).

Por fim, verifica-se que o levantamento dos valores estornados nos meses de Março, Abril e Maio de 2020 poderá ensejar violação ao art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil, que prevê a impossibilidade de concessão de tutela de urgência quando há perigo de irreversibilidade da medida, considerando que as Agravadas pleitearam a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Veja-se:

“§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de
irreversibilidade
dos efeitos da decisão.” (grifei).

Convém notar, outrossim, que as Agravadas deixaram de demonstrar, de forma satisfatória, eventual possibilidade de recuperação financeira em curto período de tempo, revelando que a decisão hostilizada merece ser reformada no particular.

Desta forma, conclui-se que a decisão hostilizada merece parcial reforma, apenas para suspender o levantamento dos valores estornados nos meses de Março, Abril e Maio de 2020.

Portanto, ao menos em sede de cognição sumária que o momento comporta, forçoso o provimento parcial do presente recurso.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, para suspender o levantamento dos valores estornados nos meses de Março, Abril e Maio de 2020, devendo tal quantia (R$ 203.348,44 – duzentos e três mil, trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) permanecer depositada em juízo até ulterior deliberação. Julgo prejudicado o agravo interno interposto (id
683544).

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001642-26.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO RCI BRASIL LTDA

AGRAVADAS: APICE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –
AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO
–
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL
–
DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS –
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é AGRAVANTEADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO RCI BRASIL LTDA e AGRAVADA: APICE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI E OUTRA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento e, por igual votação, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.